Tribunal: CARF
Processo: 16327.721001/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/01/2014
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Conforme a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pela Conselheira Liziane Angelotti Meira na reunião de novembro de 2021.
Considerando que na data de formalização do presente Acórdão a Relatora originária, Dra. Liziane Angelotti Meira, não mais integra o Colegiado, nos termos do artigo 17, inciso III, do RICARF, esta Conselheira, Sabrina Coutinho Barbosa, foi designada como Redatora ad hoc para formalizar a decisão.
A Redatora ad hoc serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pela Relatora original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Redatora Ah Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado(a)), Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Liziane Angelotti Meira.